Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECOMENDAÇÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO IMPLEMENTADAS. MORA ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se mostra razoável impor ao sentenciado o ônus de aguardar indefinidamente a implementação das recomendações apontadas no laudo de exame criminológico, como condição para o deferimento de benefícios na execução, quando a mora é imputável ao Estado.
2. Recurso conhecido e desprovido.